Tribunal: STF
Processo: HC 64881
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONHECE-SE COMO RECURSO ORDINÁRIO, SE O PEDIDO
SE REFERE A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO  E FOI APRESENTADO NO PRAZO.
PROVA. A RAZOABILIDADE DA PERICIA HÁ DE SURGIR DE DADOS TANTO QUANTO
POSSIVEL COMPLETOS, EXTREME DE DUVIDAS, O QUE NÃO SE COMPREENDE
APENAS NO OPINAMENTO DO PERITO, MAS NOS ELEMENTOS QUE DEVEM SER
POSTOS EM EVIDENCIA NOS AUTOS.
CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL O INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO
DA PROVA, DEIXANDO O JUIZ PARA VALORA-LA DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.